Tribunal: TJDFT
Processo: 0701054-78.2025.8.07.0012
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701054-78.2025.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CORPO MAIS PERSONAL ACADEMIA LTDA APELADO: BRADESCO SAUDE S/A D E S P A C H O A guia juntada ao ID 71994618 refere-se às custas iniciais. Assim, cabe à apelante, ainda, realizar a comprovação do pagamento das custas recursais. Defiro o prazo improrrogável de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo recursal, ressaltando que o não atendimento tempestivo ensejará o não conhecimento do recurso em razão da deserção. Desembargador Eustáquio de Castro Relator